Tribunal: TJDFT
Processo: 0719277-48.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que alegam existência de omissão no julgado, por ausência de manifestação “quanto à aplicação do Tema 793 – Repercussão Geral STF – RE 855.178/SE – não observância do decidido nos embargos de declaração do mesmo recurso em 23/05/2019 com acórdão publicado em 16/04/2020”.
3. O acordão embargado analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma na prestação jurisdicional.
4. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe, porque o Tema 793 de repercussão geral do STF indicado foi explicitamente considerado na decisão embargada, itens 2, 3, 4 e 5 do acórdão, ao decidir sobre a questão preliminar de incompetência manejada pelo recorrente, ora embargante, bem como as informações trazidas aos autos. A diferença reside no fato de que o Distrito Federal não se conforma com a decisão prolatada e pretendeu reapresentar a matéria, que já foi decidida.
5. Esclarece-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
6. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
7. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.